Tribunal: TJSP
Processo: 1007813-69.2019.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra ato de desclassificação de licitante – Concorrência Pública – Maior outorga – Impetrante que se habilitou como EPP – Desenquadramento para EIRELI – Violação aos princípios da isonomia e da vinculação aos termos do instrumento convocatório – Circunstância, ademais, que repercute na capacidade econômica da concorrente de fazer frente ao contrato de

Ementa:
Mandado de segurança – Impetração contra ato de desclassificação de licitante – Concorrência Pública – Maior outorga – Impetrante que se habilitou como EPP – Desenquadramento para EIRELI – Violação aos princípios da isonomia e da vinculação aos termos do instrumento convocatório – Circunstância, ademais, que repercute na capacidade econômica da concorrente de fazer frente ao contrato de acordo com a proposta primitivamente apresentada – Documentação que não retratava a realidade – Sentença de denegação da segurança. Desprovimento do recurso.